Tribunal: STF
Processo: ARE 1482454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR 36/2004. ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. CORREÇÃO SALARIAL INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afigura-se incontroverso que o apelante não possui direito adquirido à atualização dos seus vencimentos conforme a Lei Complementar nº 036/2004, uma vez que referida norma foi revogada pelas Leis Complementares nº 142/2012 e nº 165/2014. 2. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou aos critérios da retribuição pecuniária, podendo a administração pública promover alterações na composição de seus vencimentos sem que configure violação aos princípios da isonomia ou irredutibilidade de vencimentos, mesmo porque seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, desde que, efetivamente, não haja decesso remuneratório para o servidor. 3. Levando-se em conta a renda mensal do Autor, o valor dado à causa e a importância das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, hei por bem manter o benefício concedido, nos termos decididos pelo MM. Juiz. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a presente ação de cobrança, pretendendo a correção salarial que entende devida, em conformidade com a Lei Complementar nº 036/2004, a qual fixou os níveis de vencimentos para cargos de provimento efetivo do grupo ocupacional do Fundo Municipal de Saúde, Fundação de Promoção Social de Itumbiara e da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Itumbiara, bem como as diferenças entre os valores recebidos e o devido em razão da referida lei.



    No entanto, da análise atenta dos autos, constata-se que razão não lhe assiste.



    Isso porque, em 26 de julho de 2004, foi sancionada a Lei Complementar nº 36/2004, a qual estabeleceu diretrizes, a fim de alterar a Classe de Cargos de Provimento efetivo do Grupo ocupacional, constante do anexo II, III e V da Lei Complementar nº 15/2001, anexos I e II da Lei Complementar nº 13/99 e anexos e II da Lei Complementar nº 08/99.



    A norma retromencionada foi revogada tacitamente pela Lei Complementar nº 149/2012, que, conforme seu artigo 1º, instituiu quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Município de Itumbiara, que obedece ao regime estatutário previsto nas Leis Complementares nº 015/2001, 013/1999 e 008/1998, (...).



    Em seguida, a Lei Complementar nº 165/2014 revogou expressamente a Lei Complementar nº 149/2012 (artigo 2º). Por conseguinte, não tendo o Apelante o direito à atualização de seus vencimentos, conforme a Lei Complementar nº 036/2004, eis que revogada pelas Leis Complementares nº 149/2012 e 165/2014, inexiste qualquer violação ao princípio da irretroatividade da lei ou mesmo ao direito adquirido daquela.



    Como bem ressaltado pelo Magistrado singular, não houve vinculação entre os vencimentos dos cargos públicos ao salário-mínimo, ou ao índice de reajuste do salário-mínimo, na LC 036/2004, de forma que a alteração dos vencimentos da parte Autora, pelas leis complementares 149/2012 e 165/2014, não importaram em efetiva redução dos valores que recebia pelas leis anteriores (revogadas), mas em reajuste efetivo, não se vislumbrando, portanto, ofensa aos institutos da irredutibilidade de vencimentos ou direito adquirido pelo Autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta que “jamais almejou, ainda que superficialmente, que a Corte Suprema apreciasse, ou determinasse a aplicação de lei infraconstitucional. Nem há, quer na causa de pedir, quer no pedido contido no recurso extraordinário, a manifestação dessa intenção – aplicação de Lei infraconstitucional - mesmo porque seria um equívoco fenomenal (que não foi cometido) aventar isso em sede de apelo constitucional a ser apreciado por esta Colenda Corte”. 



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente